Tribunal: STF
Processo: RE 1520542
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema nº 1.099 e da ADC nº 49/RN, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração nessa ação direta.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que a decisão embargada não assegura o seu direito à não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias a partir do exercício de 2024.



    Alega, ainda, omissão quanto à questão envolvendo a transferência dos créditos do ICMS suscitada pela parte embargada nas razões do recurso extraordinário.



    Esclarece que com a superveniência da Lei Complementar nº 204/2023 e do Convênio ICMS 109/2024, foi regulamentada a transferência dos créditos do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, motivo pelo qual não há razão para determinar a manutenção dos créditos na origem.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021).



    Anote-se, ainda, que a Corte estabeleceu que, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinassem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, ficaria reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    Portanto, no presente caso, em atenção à modulação determinada no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, incide a exação, nos termos da Lei Complementar nº 87/96, até o exercício de 2024; e posteriormente, as disposições da Lei Complementar nº 204/2023, inclusive, no tocante à transferência dos créditos.



    Como se vê, a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente